Tribunal: TJSP
Processo: 1502035-41.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CULPOSA E HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – Preliminar de nulidade por vício de fundamentação e cerceamento de defesa. Não acolhimento. No mérito, conjunto probatório suficiente para manter a condenação. Palavra da vítima sobrevivente. Prova testemunhal. Laudo pericial com a degravação do vídeo do acidente que demonstra a conduta culposa do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CULPOSA E HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – Preliminar de nulidade por vício de fundamentação e cerceamento de defesa. Não acolhimento. No mérito, conjunto probatório suficiente para manter a condenação. Palavra da vítima sobrevivente. Prova testemunhal. Laudo pericial com a degravação do vídeo do acidente que demonstra a conduta culposa do réu. Eventual culpa do ofendido não ilide a do réu. Penas. Redução da pena acessória. Necessidade. Regime prisional e substituição da pena incensuráveis. Dado parcial provimento ao recurso.